Tribunal: TJDFT
Processo: 0718734-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-31

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL APELAÇÃO CÍVEL (198) 0718734-49.2024.8.07.0000 APELANTE: JORGE ELMIRO CASTRO ROCHA APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS DECISÃO Cuida-se de Apelação interposta por JORGE ELMIRO CASTRO ROCHA contra a sentença proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília/DF, nos autos de Ação de Ressarcimento no 0753004-33.2023.8.07.0001 ajuizada pela PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, julgou procedente o pedido da autora. Nas razões recursais,o apelante alega, em suma, que não teve culpa pelo acidente automobilístico, o qual gerou danos ao carro segurado pela autora. É o relatório. DECIDO. Conforme o art. 932, III, do Código de Processo Civil - CPC, incumbe ao relator não conhecer os recursos inadmissíveis. O art. 1.010 do CPC dispõe: Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá: I - os nomes e a qualificação das partes; II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade; IV - o pedido de nova decisão. § 1o O apelado será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias. § 2o Se o apelado interpuser apelação adesiva, o juiz intimará o apelante para apresentar contrarrazões. § 3o Após as formalidades previstas nos §§ 1o e 2o, os autos serão remetidos ao tribunal pelo juiz, independentemente de juízo de admissibilidade Quanto à regularidade do recurso, lecionam Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery: . Regularidade formal. Para que o recurso de apelação preencha o pressuposto de admissibilidade da regularidade formal, é preciso que seja deduzido pela petição de interposição, dirigida ao juiz da causa (a quo), acompanhada das razões do inconformismo (fundamentação) e do pedido de nova decisão, dirigidos ao juízo destinatário (ad quem), competente para conhecer e decidir o mérito do recurso, tudo isso dentro dos próprios autos principais do processo. Faltando um dos requisitos formais da apelação, exigidos pela norma ora comentada, não estará satisfeito o pressuposto de admissibilidade e o tribunal não poderá conhecer do recurso. Não existe no sistema do CPC brasileiro vigente a “apelação por instrumento”. Sobre o tema, v. coments. CPC 203 e CPC 1007. (in, Código de Processo Civil Comentado, 20a Ed. Revista, Atualizada e Ampliada, Revista dos Tribunais, 2022, RL – 1.192) Ressalte-se que em consulta ao processo originário, o apelante também interpôs o recurso no Primeiro Grau, devendo ser aguardada a remessa dos autos a esta instância, o que demonstra a ausência de prejuízo ao apelante. Assim, evidencia-se que a via processual escolhida pela parte para sustentar seu inconformismo, neste caso, se encontra equivocada, não sendo possível prosperar suas pretensões. É imperioso o não conhecimento do presente recurso. É medida que se impõem. Destaque-se a desnecessidade de intimação prévia do apelante para se manifestar, diante da manifesta inadmissibilidade do recurso, art. 932, inc. III, do CPC. Posto isso, nos termos do art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO O RECURSO. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 29 de maio de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator